Tribunal: TJDFT
Processo: 0729092-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729092-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ARY LIBERATO BOMFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Ary Liberato Bomfim em face da r. decisão que, nos autos do Processo no 0710908-83.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, determinou o envio dos autos à Contadoria, dentre outras providências, nos seguintes termos: “FRANCISCO ARY LIBERATO BOMFIMe outro apresentaram pedido de cumprimento individual de sentença em face doDISTRITO FEDERAL, com base na ação coletiva n.o 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Na análise da impugnação, a ilegitimidade do autor foi reconhecida e, consequentemente, extinta a execução. No entanto, a sentença foi desconstituída, conforme acórdão (ID158519611), para reconhecer a legitimidade do autor. Assim, para processamento do cumprimento de sentença, como determinado no acórdão (ID), passo à análisedo mérito da impugnação do Distrito Federal. No mérito, o DISTRITO FEDERAL afirmou que há excesso de execução, diante da limitação da condenação até 27/04/1997, porém deveria ser aplicado como índice de correção monetária, a TR até dezembro/2021 e após esse período a SELIC (ID 134434103). Quanto ao mérito, o autor se manifestou sobre a impugnação, para afirmarque os marcos da condenação foram demarcados entre janeiro/1996 e a data anterior ao restabelecimento do benefício alimentação, o que somente ocorreu em maio/2022, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da taxa SELIC após 09/12/2021, pelo recebimento dos valores suprimidos do tíquete alimentação entre agosto/2000 a outubro/2000 e pelo prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso. É o relatório. Decido. Verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento (ID 129737486-pág.8). Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (129737486-pág.17). Portanto, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. O réu alegou ainda a existência de excesso de execução, pois o autor utilizou índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente do título judicial, já transitado em julgado. Já o autor afirma a atualização pelo IPCA-E, como índice de correção monetária. Cabe ressaltar que o acórdão em cumprimento determinou a sujeição do caso à correção monetária e juros conforme Lei n. 11.960/2009. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, para determinar a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO,7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta magistrada de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores, com determinação da aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 8/12/2021. Após, deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo dos valores devidos, com observância: 1) da data de apresentação do presente cumprimento de sentença (30/6/2022); 2) o IPCA-E, como índice de correção monetária, até 8/12/2021 e a Taxa Selic em período posterior, conforme decidido acima. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos termos seguintes: “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 160099671, que determinou a remessa dos autos à contadoria para realização dos cálculos nos parâmetros ali definidos. Alega o autor que háerrode fato e omissões, poisacolheu a tese de limitação temporal alegada pelo réu,mas a sentença estabeleceu como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendoele se manifestado (ID 162852289). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há erro de fato e omissões na decisão recorrida, pois acolheu a tese de limitação temporal alegada pelo réu, mas a sentença estabeleceu como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. No entanto, razão não assiste aoautor, uma vez que a decisão proferida está em consonância com o título executivo, o qual expressamente consignou que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7253/97, como aliás, delimitou a sentença” (ID 129737486-pág. 17) eessa ocorreu em 28/4/1997. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão de ID 160099671. Aguarde-se o retorno dos autos da contadoria e posterior vista às partes.” Em síntese, o Agravante alega que não dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Argumenta que manter o entendimento acerca do período executado viola a coisa julgada, por força dos artigos 502, 503 e 508 do CPC. Acrescenta que a espera pelo julgamento lhe causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, porquanto os requisitórios serão pagos em quantias inferiores às efetivamente devidas, em prejuízo ao pagamento célere de verbas de natureza alimentar, o que caracteriza o periculum in mora. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar ao Juízo a quo que reconheça as verbas devidas no período de janeiro/1996 a outubro/2000, conforme o título executivo judicial. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos propostos. Sem preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça ao Agravante na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, não detecto os requisitos legais, em especial o perigo da demora, ante o longo lapso temporal entre o direito reconhecido no título judicial e o pedido de cumprimento de sentença. Lado outro, há perigo de irreversibilidade da medida caso não seja provido o recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora